Tribunal: TJDFT
Processo: 0745971-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745971-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que, ao que consta, a decisão agravada (que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169/STJ) foi proferida em 30/06/2023, não tendo conteúdo decisório o despacho exarado em 09/10/2024 (ID 213858754 do processo referência). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator